Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO. CONVERSÃO. RITO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ASSERÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO ECONÔMICO. G44 BRASIL S.A. SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. INICIAL.
1. Não se mostra adequado, nesse momento inicial de admissibilidade, alterar a causa de pedir e pedidos efetivados em petição inicial pelos requerentes, com a determinação de conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade, liquidação e partilha.
2. Com base na teoria da asserção, observados os argumentos quanto a titularidade da relação jurídica trazidos na petição inicial, há pertinência subjetiva das demais pessoas jurídicas apontadas como integrantes do grupo econômico, sendo cabível a admissão das empresas e dos sócios no polo passivo da demanda.
3. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.